Tribunal: TCU
Processo: 040.342/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Santa Luzia do Paruá/MA, no exercício de 2011, por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José Nilton Marreiros Ferraz (CPF XXX.549.353-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável José Nilton Marreiros Ferraz (CPF XXX.549.353-XX), nos termos do art. 1o, inciso I, e art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.